Tribunal: TCU
Processo: 012.326/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6470/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de reforma emitido tão somente em favor do interessado Marcos Salgado de Oliveira Lima, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando, em relação aos demais atos, a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 012.326/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edson de Souza Nonato (XXX.675.177-XX); Marcos Salgado de Oliveira Lima (XXX.565.838-XX); Natan Gomes de Melo (XXX.645.357-XX); Walmir Moreira de Amorim (XXX.706.027-XX); Walmir Veloso Rodrigues (XXX.920.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva dos atos iniciais de reforma emitidos em favor dos Srs. Walmir Veloso Rodrigues (XXX.920.157-XX), Natan Gomes de Melo (XXX.645.357-XX) e Edson de Souza Nonato (XXX.675.177-XX), seja realizada diligência a fim de que seja reanalisada, especificamente, a questão relacionada à legitimidade do arredondamento do adicional de tempo de serviço, nos termos do art. 138 da Lei 6.880/1980; 1.7.2. previamente à apreciação conclusiva do ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr. Walmir Moreira de Amorim (XXX.706.027-XX), seja analisada a pertinência e a legitimidade da emissão de ato de alteração de reforma por parte do órgão jurisdicionado, considerando-se que o ex-militar já se encontrava reformado por outro fundamento jurídico e que a invalidez superveniente à inativação não tem o condão de ensejar a alteração do ato anteriormente emitido.